Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702009-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBÁ, VITÓRIA JATOBÁ SANTOS e RUY RODRIGUES SANTOS FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA e FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, ora agravados, em que requerem que: “( ) “1) O agravado cesse as suas ofensas em público, bem como remova as postagens já realizadas, dentro do recorte temporal da inicial, a saber a partir do marco do registro do Boletim de Ocorrência (doc.4) e se abstenha de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis, em especial em seu instagram https://www.instagram.com/dr.gustavoramiro/, que possuam conteúdo abusivo relacionada aos fatos descritos na inicial e neste agravo contendo conteúdo lesivo à honra e ao bom nome dos Autores, sob pena de multa diária em valor a ser imputado, nos termos do art. 497 do CPC, sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de nova violação; 2) sucessiva e alternativamente, que o Agravado se abstenha de encaminhar mensagens, inclusive por intermédio de terceiros, aos Autores, por qualquer meio; 3) concomitante seja o Agravado FACEBOOK ordenado a realizar a exclusão das postagens com discurso de ódio, ameaças e qualquer outra ação que viole as suas próprias diretrizes, bem como a lei vigente no Brasil, ainda que fora deste recorte temporal, pois todas as postagens foram devidamente denunciadas por violarem as diretrizes da comunidade. 4) simultaneamente, que seja intimada a parte Requerida para, caso queira, apresente contrarrazões; 5) seja notificado o Ministério Público, na forma da lei; 6) ao final, seja confirmada a tutela antecipada e conhecido e provido o presente agravo de instrumento para que o Agravado cesse as suas ofensas em público, bem como remova as postagens já realizadas, dentro do recorte temporal da inicial, a saber a partir do marco do registro do Boletim de Ocorrência (doc.4) e se abstenha de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis, em especial em seu instagram https://www.instagram.com/dr.gustavoramiro/, que possuam conteúdo abusivo relacionada aos fatos descritos na inicial e neste agravo contendo conteúdo lesivo à honra e ao bom nome dos Autores, sob pena de multa diária em valor a ser imputado, nos termos do art. 497 do CPC, sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de nova violação; (2) sucessiva e alternativamente, que o Agravado se abstenha de encaminhar mensagens, inclusive por intermédio de terceiros, aos Autores, por qualquer meio; (3) concomitante seja o Agravado FACEBOOK ordenado a realizar a exclusão das postagens com discurso de ódio, ameaças e qualquer outra ação que viole as suas próprias diretrizes, bem como a lei vigente no Brasil, ainda que fora deste recorte temporal, pois todas as postagens foram devidamente denunciadas por violarem as diretrizes da comunidade. (...)” O Relator originário deferiu parcialmente a tutela de urgência, “determinando liminarmente que o agravado Gustavo Ramiro Silva Souza, ao expor publicamente os fatos, abstenha-se da utilização de palavras e expressões caluniosas em relação ao agravados, atribuindo-lhes a certeza do cometimento de crimes, cuja materialidade e autoria, ainda estão sendo apurados na esfera competente, procedendo ainda a retirada e/ou edição das publicações com tal conteúdo, que porventura ainda estejam disponíveis para acesso nas redes sociais do agravado, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00(duzentos reais) para cada ato de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções porventura cabíveis” (ID 43501978). Em 25/7/2023, os agravantes requereram a suspensão do feito por 3 (três) meses e, findo o prazo, em caso de não manifestação em sentido contrário, o processamento do pedido de homologação de desistência do feito (ID 49329148). Deferido o pedido de suspensão pelo prazo de 90 dias corridos a contar de 25/7/2023, e definido que “transcorrido o prazo de suspensão sem manifestação das partes, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de desistência, inserto na petição Id. 49.329.148, pág. 5, Item ‘e’” (ID 50157306). Os autos vieram-me em redistribuição em 27/10/2023, em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (ID 52898514). Intimados os agravantes para manifestação quanto ao requerimento de desistência do feito, não se manifestaram. Reiterada a determinação, nenhuma manifestação (certidões de ID 53782621-23). É o relatório. Decido. Como visto, as partes requereram que: “( ) d) No contexto da fase de transição, que a presente demanda seja suspensa pelo período de 3 (três) meses, observado o disposto no Art. 191, no Art. 200; no caput e no parágrafo único do Art. 221, assim também no inciso II do Art. 313 e no Art. 314, todos do CPC; e) Após o período de 3 (três) meses, caso não haja nenhuma manifestação em sentido contrário, que – sem que necessário seja qualquer novo peticionamento – a desistência da presente demanda seja devidamente processada e homologada, sem resolução de mérito, com a consequente baixa, arquivamento e ou extinção dos autos, inclusive com comando específico para retirada do registro sistêmico desta ação perante a plataforma de consultas deste órgão jurisdicional; ( )” – ID 49329148, p. 5. A desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC). Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelos agravantes. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora